Tribunal: TJMT
Processo: 0002692-27.2017.8.11.0023
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002692-27.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[REJANE CRISTINA DE FRANCA - CPF: 919.686.581-49 (APELANTE), EDSON FERREIRA MENDES - CPF: 015.087.021-36 (APELANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA MOURA - CPF: 815.894.921-53 (APELANTE), ELSON DA SILVA SANTOS - CPF: 003.948.921-35 (APELANTE), FRANCILANE DOS SANTOS PENHA - CPF: 020.973.211-35 (APELANTE), JOSE PERIN DE SOUZA NETO - CPF: 048.704.851-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), REJANE CRISTINA DE FRANCA - CPF: 919.686.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FERREIRA MENDES - CPF: 015.087.021-36 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCILANE DOS SANTOS PENHA - CPF: 020.973.211-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON DA SILVA SANTOS - CPF: 003.948.921-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA MOURA - CPF: 815.894.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO INSERIDO NO ART. 28,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ALIADAS À DELAÇÃO DE ACUSADO E ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS MILITARES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que o contexto probatório e as circunstâncias particulares do caso demonstram de maneira suficiente a prática do crime de tráfico de drogas pela apelante, não há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Francilane dos Santos Penha
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 2692-27.2017.811.0023, código 85718, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que a condenou à pena de 4 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a recorrente pleiteia a sua absolvição em relação ao crime, ou a desclassificação da conduta do artigo 33,
caput
, para a tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes (Id. 22470017 e 22470018).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 22470021 e 22470022).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, nos termos das contrarrazões do Ministério Público (Id. 26771483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020